Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-84.2021.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-84.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON DOS REIS NEIVA - CPF: 902.511.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO SUBSIDIARIAMENTE –
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE O APELANTE CONDUZIU A VEÍCULO SEM CNH – NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, porque se encontra suficientemente demonstrada a materialidade, bem como a autoria delitiva.

Não se aplica o princípio da consunção aos crimes do art. 306 e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, pois são autônomos e com objetividades jurídicas distintas,
haja vista que a conduta de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, não é meio necessário para a consumação do delito de embriaguez ao volante
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Ortiz da Cunha
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Araputanga-MT, nos autos da Ação Penal n. 1000347-84.2021.8.11.0038, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 306, do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), bem como pela prática do crime previsto no artigo 309, do mesmo dispositivo jurídico (dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou carteira de habilitação), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, 12 (doze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

O apelante, nas razões que estão no ID 224823491, postula a sua absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime previsto no artigo 309 do CTB, ao argumento de que não consta nos autos qualquer documento que demonstre a falta de disposição da CNH ou da permissão para dirigir à época dos fatos. Subsidiariamente, requer a consunção entre os crimes previstos no artigo 309 e 306 do CTB.

Nas contrarrazões de ID 224823495, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 225907653, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória constante no ID 224823358, narra os fatos desta forma,
in verbis
:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta de 00h49min., na via pública, situada na Rua Juscelino Kubitschek, Centro, neste município de Araputanga/MT, o denunciado FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, conduziu o veículo VW/GOL, de cor prata, placa KAK 9580, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo nas mediações do Lago Azul, quando se deparou com o veículo acima descrito, que trafegava exibindo manobras arriscadas, bem como frenagens bruscas.

Ante a situação em narrativa, os milicianos realizaram a abordagem do denunciado, após perseguição, e, de plano, verificaram que o mesmo aparentava se encontrar em estado de embriaguez alcoólica, uma vez que exalava forte odor etílico, andar cambaleante, vestes desordenadas, além disso verificou-se que o acusado não possuía habilitação.

Em seu interrogatório, o implicado confirmou a ingestão de álcool, na Lanchonete Lago Azul, (f. 15-17 – ID. 51535631).

O Termo de Constatação de Embriaguez foi lavrado pelos milicianos, sendo consignado os sinais de embriaguez, (f. 30 – ID. 51537442).”

Inicialmente, registro que a materialidade de ambos os delitos ficou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 224823330), pelo boletim de ocorrência (ID 224823331), pelo termo de constatação de embriaguez (ID 224823333) e pela prova oral produzida no curso da persecução penal. Logo,
não há que se falar em insuficiência probatória
.

Conforme consta na narrativa do boletim de ocorrência, no dia 10 de outubro de 2020, às 00:49, a GU/PM realizava rondas nas proximidades do Lago Azul, quando,
in verbis:

“(...) Se deparou com o veículo VW/GOL, de placa KAK-8580, de cor prata, exibindo manobras perigosas em via pública (frenagens) e ao perceber a presença da viatura policial, saiu em disparada em alta velocidade ignorando as sinalizações de trânsito, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros que trafegavam pelo local. De imediato iniciou-se o acompanhamento tático, só sendo possível realizar a abordagem do referido veículo na Avenida Jucelino Kubitschek quando o condutor parou o veículo, o condutor foi submetido a abordagem
onde foi constatado que o mesmo não possui carteira nacional de habilitação
e se encontrava em visível estado de embriaguez, exalando odor etílico e andar cambaleante”
(destaquei)

No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais Geraldo Dantas da Silva (ID 224823335) e Gilson dos Reis Neiva (ID 224823334) ratificam a narrativa do BO afirmando que foi constatado que o apelante não possui CNH.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08
que dispõe,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, demonstrado que a autoria e a materialidade do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória por insuficiência probatória
.

No tocante à aplicação do princípio da consunção,
não prospera razão o apelante.

A agravante genérica prevista no artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, apenas deve ser aplicada quando o agente, ao dirigir embriagado, não provoca qualquer perigo de dano à incolumidade pública. Dessa forma, o delito do artigo 306 do CTB estaria configurado e sua reprimenda seria majorada por não ter o condutor a necessária habilitação.

No caso, o apelante dirigiu sob a influência de álcool e inabilitado, causando perigo concreto de dano. Assim, ainda que as infrações foram cometidas em um mesmo contexto fático, elas configuram crimes distintos e independentes, na medida em que um delito não constitui meio essencial para a consumação do outro.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306, §1º, INC. II E 309, DO CTB, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DA DEFESA –
1) ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 309 DO CTB [DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO] PELO DELITO PREVISTO NO ART. 306 [EMBRIAGUEZ AO VOLANTE] DO MESMO DIPLOMA LEGAL –

INVIABILIDADE

– CONDUTAS AUTÔNOMAS E QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICAS DISTINTAS [PERIGO ABSTRATO E PERIGO DE DANO CONCRETO]
– PRECEDENTES STJ [AGRG NO RESP 1898458] – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO

DO TEMPO MÍNIMO DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE

– ART. 293 DO CTB –

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA ACIMA DO MÍNIMO–

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS

E INCOLUMIDADE DE TERCEIROS EFETIVAMENTE EXPOSTA A DANO PELA CONDUTA DO RECORRENTE QUE ANTERIORMENTE À PRISÃO COLIDIU COM VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA AUTÔNOMA –

3) AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS [CAPACETE BRANCO] –

VIABILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE OU QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE QUE O OBJETO APREENDIDO É INSTRUMENTO OU PRODUTO DE CRIME –

FATOR QUE AUTORIZA SUA

RESTITUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise (art. 306, em concurso formal com o art. 309, ambos do CTB) se, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
’ (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade conforme objetivada no caso vertente. Inexistindo nos autos elemento probatório que demonstre que o bem apreendido, cuja restituição o Apelante almeja, foi adquirido com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento.” (N.U 0003445-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)
(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção
.” (N.U 0018426-58.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)
(destaquei)

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM CONCURSO MATERIAL COM CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – COLIMADA A ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 309 DO CTB – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ALEGADA A ABSORÇÃO DA CONDUTA PELO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB – IMPROCEDÊNCIA –CRIMES QUE, EMBORA PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA O MESMO BEM JURÍDICO, CONSUMAM-SE EM MOMENTOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE ABSORÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
” [AgRg no HC 465.408/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019].” (N.U 0000434-66.2015.8.11.0006, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)
(destaquei)

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do STJ,
in verbis
:

“(...) Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante (...)”

(AgRg no AREsp 1791009 / MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 19.3.2021).

“(...) Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção (...)”
(AgRg no HC 465408 / MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 1º.2.2019).

“(...) o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (...)”
(AgRg no REsp 1745604 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.8.2018).

“(...) É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art.309, do CTB, pelo seu art. 306, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas sim infração penal autônoma (...)”
(AgRg no REsp 1619243/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 7.6.2017).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fábio Ortiz da Cunha
, mantendo inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024